Tribunal: TJDFT
Processo: 0756357-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou inexistência de vínculo entre o recorrente e veículo indevidamente associado ao seu CPF, determinando compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: preliminarmente, (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido diante da ausência de preparo; no mérito, estabelecer (ii) se houve falha administrativa apta a ensejar indenização por danos morais; e (iii) se o valor fixado deve ser diminuído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do autor é deserto, pois não houve renovação do pedido de gratuidade anteriormente indeferido nem recolhimento do preparo (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995 e art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
4. Comprovada a inscrição indevida e protesto do nome do recorrente por débitos de IPVA vinculados a veículo desconhecido, caracteriza-se dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo.
5. Não há comprovação de inscrições legítimas anteriores à primeira inscrição, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ. 6. Valor da indenização. Considerado o critério bifásico, o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do caso.
7. A sentença já determinou correção monetária pela SELIC, que engloba juros e atualização, não havendo cumulação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor não conhecido. Recurso dos requeridos conhecido e não provido. Requeridos isentos de custas. Sem condenação em honorários.
Tese de julgamento:
"1. A inscrição indevida em dívida ativa e protesto decorrente de erro administrativo enseja dano moral presumido (in re ipsa).
2. O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e precedentes, sendo mantido quando não evidenciada desproporção."

Dispositivos relevantes citados: art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995; art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais; art. 1.007 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/03/2019. TJDFT, Acórdão 2059430, 0754790-96.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; Acórdão 2054218, 0718360-48.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2058772, 0790678-63.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; Acórdão 2059739, 0700187-67.2025.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025; Acórdão 2052974, 0768997-71.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2013675, 0717335-97.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; Acórdão 2005738, 0720673-04.2024.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.